Tribunal: TJMT
Processo: 0012702-36.2019.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012702-36.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TOBIAS PERUZZO LAMB - CPF: 031.962.611-31 (APELANTE), ARTHUR RODRIGUES - CPF: 038.388.121-82 (ADVOGADO), BEATRIZ MONTEIRO - CPF: 039.772.021-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDILSON SILVIO CATELANI JUNIOR - CPF: 061.890.541-37 (VÍTIMA), GUSTAVO HENRIQUE MARQUES DA SILVA - CPF: 040.895.721-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO DE SOUZA WADA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU PARTE DO APELO E, NO REMANESCENTE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO – PRETENSÃO JÁ ALCANÇADA NA SENTENÇA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
MÉRITO
–
2.
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA POR INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
SENTENÇA INALTERADA
–
APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO
.

1 –
Se por ocasião da fixação da pena acessória de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor restou estabelecida justamente no patamar mínimo legalmente previsto para a espécie [02 meses], impõe-se não conhecer do apelo defensivo nestes específicos pontos de insurgência, por manifesta carência de interesse recursal;

2 –

Após a edição da Lei n.o 12.760/2012, a realização do teste do etilômetro ou do exame de sangue para configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro tornou-se dispensável, passando a serem admitidos outros meios de provas para a constatação da alteração da capacidade psicomotora do agente. Na espécie, o boletim de ocorrência, o
auto de constatação de sinais de embriaguez e às declarações judiciais de um dos policiais que atendeu a ocorrência, assim como das demais testemunhas, comprovam que o
acusado se encontrava em visível estado de embriaguez enquanto conduzia seu veículo em via pública, tornando descabido o pleito absolutório.

Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

APELANTE: TOBIAS PERUZZO LAMB

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
TOBIAS PERUZZO LAMB

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara

Criminal

da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 0012702-36.2019.8.11.0064 (PJe), que
condenou-o
pela prática do crime previsto no
art. 306, §1o, inciso II, da Lei n.o 9.503/97
, à reprimenda de
06 (seis) meses
de detenção
, em

regime inicial
aberto
,
substituída
por 01 (uma) sanção restritiva de direito, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
,
no valor unitário mínimo
; sem prejuízo da
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de dois meses.

Nas razões recursais disponíveis no ID
129123207
, a i. Defesa requer a
absolvição
com fulcro no art. 386, incisos III e VII, do CPP e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, ao argumento de que o
conjunto probatório é insuficiente para comprovar a alteração da capacidade psicomotora do apelante
, não se admitindo seja suficiente à condenação a palavra dos policiais que atenderam a ocorrência e das demais testemunhais, mormente porque apresentaram “
inúmeras inconsistências e incoerências
” (sic).

Subsidiariamente, pugna pela
redução do
quantum
estabelecido à pena acessória de suspensão da habilitação ou proibição para se conduzir veículo automotor
para o patamar de 01 (um) mês, porquanto “
depende do seu veículo para trabalhar e, consequentemente, para manter o seu próprio sustento
” (sic).

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 129123212, postulando seja conhecido e
desprovido
o apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID
133776697
, opina pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo defensivo, porquanto escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O (
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com relação ao
pedido defensivo para que seja reduzida a pena de ‘
suspensão ou proibição
de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor’ para o patamar de 01 (um) mês
, formulado com arrimo na necessidade de utilização do veículo para o trabalho, é certo que este
não deve ser conhecido
, ante a manifesta
carência de interesse recursal
, na medida em que, ao fixar a pena acessória, o d. juízo sentenciante
g
uardou correspondência
com a sanção corpórea – estabelecida no mínimo legal (06 meses de detenção), e atento aos patamares abstratamente previstos pelo art. 293 do C.T.B., fixou a pena acessória no mínimo permitido pelo legislador, ou seja,
02 (dois) meses.

“Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de
dois meses a cinco anos
”
– destaquei.

Ante o exposto, com fulcro
no art. 51, inc. XXII, do RITJMT e art. 3.o e art. 577, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal c/c art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil,

NÃO CONHEÇO
,
EM PARTE
, do recurso de apelação criminal interposto por

TOBIAS PERUZZO LAMB
, especificamente no que concerne ao pedido de redução da pena acessória imposta, ante a manifesta
carência de interesse recursal
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, cumpre reconhecer que o recurso
em apreço é
tempestivo
, foi manejado por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que no dia
01/12/2019
, por volta das 02h50, na Rua Júlio Campos, s/n., bairro Sagrada Família, em frente ao Centro Espírita “Casa do Caminho”, na cidade de Rondonópolis-MT, o ora apelante
TOBIAS PERUZZO LAMB
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica.

Conforme narrado pelo Ministério Público, na data e horário acima citados, o denunciado, após ter ingerido bebida alcoólica, trafegava pela via pública com uma caminhonete Hilux, vindo a colidir nos veículos GM/Celta prata, GM/Celta branco e VW/Space Fox prata, pertencentes às vítimas
Edilson Silvio Catelani Júnior
,
Gustavo Henrique Marques da Silva
e
Leonardo de Souza Wada
, que se encontravam estacionados na pista de rolamento.

Ato contínuo, a Polícia Militar foi acionada em razão do acidente e quando os agentes públicos chegaram ao local, constataram seu visível estado de embriaguez - olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor etílico, falante e dispersão -, oportunidade em que o conduziram à delegacia. [Denúncia, ID 129119548 – Págs. 1-3].

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo à análise da tese defensiva.

I –
DA PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO:

De acordo com o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o crime de
embriaguez ao volante
configura-se quando o agente
conduz
veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência, sendo punido com pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção e multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir.

Vale frisar que o tipo penal em questão passou por sucessivas alterações legislativas a partir do ano de 2008, que implicaram na mudança do seu preceito primário e
também na forma de comprovar a infração
, com destaque à Lei n.o 11.705/2008, a qual suprimiu o excerto referente à exposição “
a dano potencial a incolumidade de outrem
”, quando
então
o delito passou a ser de perigo abstrato
, dispensando-se, portanto, a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto,
cuja constitucionalidade já fora reafirmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal [
ex vi
HC 109269, Rel.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Data de Julgamento: 27.09.2011], e que não destoa do entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Pacífico nesta Corte o entendimento de que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem. [...]. 3. Agravo regimental desprovido
. ”
(STJ – AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018) – Grifei.

Por sua vez, a
Lei n.o 12.760/2012 removeu a especificação da

concentração etílica por litro de sangue
, passando

o delito a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo,
sem que exista um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração
, o que poderia inviabilizar a apuração e punição do delito, condicionando a submissão do suspeito a exame pericial para constatação do nível exato previsto pela legislação, que pode ter reflexos diversos sobre a condição do agente.

Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, “
basta a provocação de excitação psicomotora, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas, suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista. Diante disso, inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 854-855).

Ademais, o mesmo diploma legal estabeleceu que
a provocação de
excitação ainda
poderá

ser constatada

pela concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar
,
mas, também
, por meio de outros sinais
demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito.

Diante deste cenário, o órgão administrativo do
CONTRAN
editou a
Resolução n.o 432/2013
, a qual “
dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”
,
e estipula que o
etilômetro deve ser priorizado
, mas que
os
sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser levados em conta
, seguindo alguns parâmetros.

Nesses termos,
tais sinais só poderão ser considerados em conjunto
, não sendo suficiente, para fins de confirmação, somente um sinal, e seguindo as informações do termo de infração padronizado, que contém indicativos relacionados à aparência do condutor, à atitude, à orientação, à memória e à capacidade verbal e de movimentação [art. 5o, §§ 1o e 2o c/c anexo II].

Por derradeiro, com a
nítida intenção de conter a impunidade
(e de forma até mesmo redundante), a partir da Lei n.o 12.971/14, o legislador incluiu o §2o no art. 306 do CTB, que auxilia na aplicação da norma penal incriminadora, possuindo natureza processual, e esclarece que
a embriaguez ao volante poderá ser verificada por meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo, prova testemunhal ou outros meios em direito admitidos, observada a contraprova.

Concluindo, tem-se que a embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante
exame técnico
, como é o caso do etilômetro [bafômetro], dos testes de sangue e outro laudo clínico feito por médico legista,
quanto por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía controle sobre os movimentos do próprio corpo
, a exemplo de dificuldade na fala, falta de equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor etílico, fala desconexa, dentre outros.

Com amparo nessas assertivas, no caso em apreço, tenho que a
materialidade
delitiva

se encontra devidamente comprovada
por meio do auto de prisão em flagrante (ID
129119548 - pág. 5); do boletim de ocorrência (ID 129119548 - págs. 10-12); do termo de constatação de embriaguez alcoólica (ID 129119548 - pág. 13-14), do termo de fiança (ID 129119548 – pág. 23) e da prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas aptas a atestar o envolvimento de
TOBIAS PERUZZO LAMB

na empreitada ilícita e a respaldar a sua condenação.

Com efeito, em juízo, o policial militar
João Anastácio Fontoura Moreira

asseverou que estava ocorrendo uma confraternização em uma casa de eventos naquela data e o acusado, conduzindo uma caminhonete, colidiu com vários carros, inclusive alguns uns foram parar em cima da calçada. Pontuou que o ora apelante estava visivelmente embriagado e alterado, apresentando ainda comportamento nervoso, não raciocinando com clareza, falas desconexas e forte odor etílico. Afirmou que quando a polícia chegou no local havia muitas pessoas, ressaltando que em momento algum o acusado negou a condução do veículo, assim como a propriedade do bem móvel. [Relatório de mídias, ID 129123196].

Neste ponto, importa consignar que o só fato de a testemunha em questão consistir no policial militar que diligenciou na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou afasta a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais são seguros e foram prestados mediante compromisso legal, sendo certo, outrossim, que estão em consonância com as circunstâncias da prisão do réu, de mais disso, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que ao agente estatal interessaria implicar gratuita e injustificadamente o ora apelante no evento ilícito.

Aliás, nesse sentido é a jurisprudência uniformizada deste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 08
da TCCR/TJMT, no sentido de que
: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ainda, no caso concreto, os depoimentos do policial militar guardam sintonia com as elucidações judiciais das vítimas
Edilson Sílvio Catelani
,
Gustavo Henrique
e
Leonardo de Souza Wada
, que confirmaram ter o acusado colidido em seus respectivos veículos que estavam estacionados em via pública.
Leonardo
acrescentou que embora não tivesse presenciado o acidente, no local dos fatos foi informado pela equipe policial que o condutor estava alcoolizado.
Gustavo Henrique
disse que estava na confraternização e não presenciou a colisão, encontrando o seu automóvel já danificado no local. Discorreu que pela dinâmica do acidente, possivelmente aquele incidente aconteceu em decorrência de embriaguez ao volante, contudo, não se atentou ao estado de embriaguez do acusado, pois preocupado estava com seu automóvel avariado. Por fim,
Edilson Silvio
confirmou que seu carro foi danificado naquele acidente e já no local constatou que
TOBIAS
apresentada visível estado de embriaguez, sem condições de dialogar, dirigir e aparentando incompreensão sobre aquele acontecimento.
[Relatório de mídias, ID 129123196].

Corroborando tais elementos de convicção,
o
Boletim de Ocorrência
no.
2019.358592
acostado no ID 129119548, págs. 10-12, assim como o
Auto de Constatação de Embriaguez
(ID 129119548, págs. 13-14), apontam que o réu
ostentava claros sintomas de ebriedade, tais como
olhos vermelhos, sonolência, odor de álcool, desordem nas vestes, falante e disperso, fala alterada e dificuldade no equilíbrio, além de não saber dizer a data e o horário quando abordado.

E como dito, após a edição da Lei n.o 12.760/2012, a realização do teste do etilômetro ou do exame de sangue para configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro tornou-se dispensável, passando a serem admitidos outros meios de provas para a constatação da embriaguez.

Assim, porquanto na espécie, as provas documental e testemunhal comprovam sobejamente que o réu trafegava com seu veículo automotor em via pública, com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica e colidiu com três veículos estacionados na pista de rolamento,
mostra-se inviável o acolhimento do pedido de absolvição, sendo medida de rigor a
manutenção do desfecho condenatório.

II –
CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso de apelação criminal

interposto por
TOBIAS PERUZZO LAMB
, deixando de conhecê-lo no que concerne ao pedido de redução da pena acessória, por
carência de interesse recursal
.
No mérito
,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo inalterada a
r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal (PJe) n.o
0012702-36.2019.8.11.0064
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022